Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFÍCIO PARA BUSCA DE ATIVOS EM INSTITUIÇÕES COM CONTA GLOBAL. ABRANGÊNCIA DO SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVJUD. NÃO APLICABILIDADE. OFÍCO AO INSS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO.
I –As empresas de tecnologia financeira (fintechs) são instituições que atuam no mercado financeiro nacional e, a partir da atualização implementada pelo CNJ em novembro de 2021, foram vinculadas ao sistema de consultas do Sisbajud.
II - O fato de as instituições financeiras abrigarem contas globais, serviços de câmbio e conversão de real em moeda estrangeira não implica presunção de que, nessas categorias, estejam excluídas da abrangência da pesquisa do sistema Sisbajud.
III - Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens penhoráveis, é possível deferir a expedição de ofícios ao INSS, para informar se o agravado-executado possui vínculo empregatício ou aufere algum benefício previdenciário, e à Susep, Previc e Cnseg, a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada, observados os princípios da cooperação, da celeridade processual e da finalidade satisfativa da execução.
IV – A pesquisa ao Prevjud é restrita às ações previdenciárias, conforme consulta ao site do CNJ, assim não há aplicabilidade para a presente demanda.
V – Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é possível a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio. A aferição sobre os bens que guarnecem a residência do devedor será realizada previamente pelo Oficial de Justiça, em cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado.
VI – Agravo de instrumento parcialmente provido.